Tribunal: TJDFT
Processo: 0705213-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0705213-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IBEDEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTUDO E DEFESA DAS RELACOES DE CONSUMO AGRAVADO: GOL LINHAS AEREAS S.A D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por IBEDEC – INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTUDO E DEFESA DAS RELAÇÕES DE CONSUMO contra decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação civil pública ajuizada pelo ora agravante, em desfavor de GOL LINHAS AÉREAS S.A., indeferiu a tutela de urgência que objetivava determinar que a ré cesse, de imediato, o cancelamento unilateral das passagens de volta dos consumidores, em caso de no show, arbitrando-se multa pelo descumprimento da medida. Esclarece o agravante que propôs a presente ação buscando que seja reconhecido como abusiva e ilegal a prática comercial da ré de cancelar unilateralmente e sem reembolso a passagem de retorno adquirida pelos consumidores em razão do no show (ida), determinando-se o encerramento de tal prática pela ré. Assevera que a decisão impugnada encontra-se equivocada, pois, teria demonstrado os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, sendo certo que enquanto a requerida não cessar a prática abusiva, os consumidores poderão ser impedidos de utilizarem a passagem de volta, sofrendo prejuízos materiais e danos de ordem moral, decorrentes de todo o estresse. Afirma que a conduta praticada pela requerida contraria as normas consumeristas e entendimento jurisprudencial pátrio, evidenciando a probabilidade do direito. Colaciona precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça, no sentido da abusividade da prática comercial apontada. Salienta que o deferimento da tutela de urgência evitará que mais consumidores sofram com os atos ilegais da requerida, sendo patente o perigo de dano. Requer, liminarmente, a concessão da tutela de urgência para “determinar que a ré cesse o cancelamento unilateral das passagens de volta dos consumidores em caso de no show, arbitrando-se multa pelo descumprimento da medida”. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão impugnada. Sem preparo, em face da dispensa prevista no artigo 18 da Lei 7.347/85. É a síntese do necessário. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Ab initio, consigno que, neste momento se examina, tão somente, o pedido liminar de concessão da antecipação da tutela recursal, ou seja, a análise fica restrita a verificação dos requisitos cumulativos exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. Eis o teor da decisão impugnada, na parte que interessa, verbis: A despeito da probabilidade do direito, não me parece que seja o caso de se sacrificar o contraditório. Afirma o autor: "O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo decorre do fato de que enquanto a ré não cessar a prática abusiva, mais e mais consumidores poderão ser impedidos de utilizarem a passagem de volta quando da não utilização da passagem de ida, sofrendo prejuízos materiais e danos de ordem moral decorrentes de estresse, desespero, etc." O perigo de dano, contudo, se revela se a parte, tomando conhecimento da demanda, possa tomar medidas que impliquem na impossibilidade de, faticamente, fazer observar os efeitos da decisão ou se, não houver o gozo do direito imediatemente, sua inobservância será ineficaz ou, então, prejuízos continuarão a ser produzidos. Não é o caso. A ré não tem condições de modificar a situação de fato que ensejará o cumprimento da medida e não está demonstrado que, realmente, haja um número significativo de pessoas que estejam na situação mencionada, de modo a equilatar a existência de produção de prejuízos irremediáveis, como os alegados. Mesmo porque não se demonstrou as reclamações que supostamente consumidores estariam fazendo de modo que se pudesse aquilatar, efetivamente, a possibilidade de prejuízo irremediável que, de resto, não é. Assim, não há razão para não se ouvir, antes, a ré. Indefiro, portanto, a tutela de urgência. De uma leitura atenta à decisão agravada e aos documentos e informações constantes dos autos, entendo que o Magistrado a quo procedeu a correta análise da contenda em sede liminar, não merecendo reparos. Senão vejamos. Não obstante o entendimento jurisprudencial evidencie a probabilidade do direito, reconhecendo como abusiva a prática das companhias aéreas de cancelamento automático, sem ressarcimento de valores, das passagens de volta, nos casos de no show, ou seja, quando o consumidor não comparece para realizar o voo de ida, não vislumbro, nesse juízo de cognição sumária, o necessário perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, também indispensável para o deferimento liminar da tutela de urgência. E nem se diga que a possibilidade de que mais consumidores sofram prejuízos enquanto não cessada a prática abusiva configuraria o perigo da demora, como quer fazer crer o agravante, quando é certo que, no caso de procedência do pedido, aludidos danos materiais ou morais podem e devem ser ressarcidos pela requerida. Na verdade, o perigo de dano evidencia-se quando o direito perseguido se apresenta na iminência de evaporar-se, em razão do tempo necessário ao desate da lide. Da mesma forma, o risco ao resultado útil do processo se faria presente, quando demonstrado que, após a resolução da controvérsia, a concretização da tutela de urgência não se afiguraria mais possível ou eficaz. Sublinho que, somente nessas hipóteses, justificar-se-ia diferir o contraditório, garantia constitucional fundamental. Contudo, a situação dos autos é diversa e o aguardo da instrução probatória não oferece risco ou perigo de dano que justifique a concessão liminar da tutela pleiteada. Recordo que a restrição à garantia fundamental, ainda que provisória, deve se dar de maneira excepcional e na forma da lei. Assim, ausente um dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela de urgência, inviável o deferimento do pleito liminar. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pleito liminar de antecipação da tutela recursal. À parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Após, à Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator